Tribunal: TJDFT
Processo: 0709407-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709407-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAQUIM LOPES RORIZ JUNIOR REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória movida por JOAQUIM LOPES RORIZ JUNIOR em face de DISTRITO FEDERAL, objetivando a rescisão de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, sob o fundamento de violação a norma jurídica e erro de fato. Esta Relatoria determinou que o Autor esclarecesse o preenchimento dos requisitos da ação rescisória, tendo também facultado a realização do depósito inicial, conforme estabelece o art. 968, inc. II, do CPC. O autor sustentou violação à Lei 12.086/2009, sob o fundamento de que a decisão rescindenda teria indevidamente deixado de reconhecer o seu direito à promoção por preterição. Acrescentou que houve erro de fato porque não teria havido a devida apreciação da prova produzida. É o relatório. Decido. A presente rescisória não satisfaz os requisitos constantes no art. 966 do CPC, notadamente à luz do disposto no artigo 59 da Lei n. 9.099/1995, que expressamente inadmite a ação rescisória nas causas submetidas aos Juizados Especiais: Art. 59. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei. A ação rescisória, por significar um sacrifício pontual do princípio da segurança jurídica, resultando na relativização da coisa julgada, somente é admitida em hipóteses taxativamente enumeradas na lei. Trata-se, portanto, de uma ação de causa de pedir vinculada à expressa previsão legal. Além disso, tem-se que a pretensão à rescisão de acórdão julgado por Turma Recursal encontra-se óbice no ordenamento jurídico que, ante os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que dão contorno aos julgamentos proferidos nos Juizados Especiais, de acordo com o art. 3o da Lei n. 9.099/95, optou por conferir à coisa julgada alcançada nos Juizados natureza imutável. Nesse contexto, é forçoso concluir que o autor carece de interesse processual, dada a inadequação da via eleita, na forma dos artigos 968 e 330, III, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e extingo o processo, nos termos dos artigos 968, § 3o, 330, incisos III do CPC c/c art. 59 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de julho de 2021 13:20:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador